Tribunal: TJDFT
Processo: 0770381-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0770381-98.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARA ALVES MACHADO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da determinação de suspensão do processo em razão de decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário no 1.560.244/RJ pelo Supremo Tribunal Federal. Em consulta aos autos, verifica-se que a sentença recorrida afastou a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica, a qual havia sido expressamente requerida pela parte ré na origem. Nesse contexto, considerando que a própria caracterização de motivo de caso fortuito ou força maior pode, em tese, depender da incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica, conclui-se que o presente caso se amolda à hipótese de suspensão delineada no Recurso Extraordinário no 1.560.244/RJ, qual seja, a definição acerca da prevalência das normas que regem o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil decorrente de cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. Ante o exposto, mantenho a suspensão do feito e indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito